Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Reclamação aviada contra ato do Sr. Presidente do Tribunal que não determinou o sobrestamento do processo no 0704550-78.2017.8.07.0018 ante a instauração do IRDR 2017.00.2.021808-7, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que diziam respeito ao prazo prescricional para cobrança da ONALT. Diz que posteriormente o IRDR 10 teve tese fixada que lhe seria favorável caso o sr. Presidente do Tribunal houvesse determinado o sobrestamento do processo. O Ministério Público foi ouvido quanto ao pedido de liminar. É a suma do pedido. Consoante se pode constatar pelo sistema eletrônico, a Decisão no IRDR que determinou a suspensão dos processos foi proferida em 12 de março de 2018 e disponibilizada no DJE em 15 de março de 2018 (fls), ao passo que a Decisão do sr. Presidente do Tribunal foi proferida em 07 de março de 2018 (fls), em data anterior, portanto. A verificação das datas indica, consequentemente, a impossibilidade material de haver descumprimento de decisão de suspensão tomada no IRDR em data posterior. Ademais, embora dispensável dizer, cabia à Reclamante, não se conformando com a decisão tomada pelo Sr. Presidente do Tribunal à época, ter dela recorrido mediante agravo interno perante o Conselho da Magistratura (Art. 15 R.I.), o que não foi feito, operando-se a preclusão da matéria. À vista do exposto, inadmito a reclamação (Art. 89, III do R.I.). P.R.I. Brasília, 03 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator